Tribunal: TJSP
Processo: 2140048-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de alimentos – Rejeição de exceção de pré-executividade – O agravante não comprovou a alegada penhora de salário - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140048-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante THIAGO RIBEIRO CARDOSO, são agravados MILENA VILELA
RIBEIRO CARDOSO e LORRAINE VILELA GOUVEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140048-77.2020.8.26.0000 - JV 22803
2
VOTO N°: 22803
AGRV. No: 2140048-77.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE.: THIAGO RIBEIRO CARDOSO
AGDO.: MILENA VILELA RIBEIRO CARDOSO, REPRESENTADA PELA
MÃE
Agravo de instrumento Execução de alimentos Rejeição
de exceção de pré-executividade
O agravante não
comprovou a alegada penhora de salário - Confirma-se
decisão - Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em execução de alimentos movida pela filha (Milena Vilela Ribeiro Cardoso)
em face do pai (Thiago Ribeiro Cardoso), rejeitou exceção de pré-
executividade.
Recorre o executado.
Diz que o saldo de seu salário foi penhorado e está
impossibilitado de prover o próprio sustento. Entende que devem ser
liberados 50% do valor.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, com
resposta, fls. 124/130.
A Procuradoria de Justiça apoia a decisão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140048-77.2020.8.26.0000 - JV 22803
3
O executado diz que opôs exceção de pré-executividade
em razão do bloqueio de 50% de seu saldo bancário (fls. 4).
Ele afirma que há apelação a ser julgada (fls. 7).
Entretanto, discussão sobre a validade de acordo
extrajudicial para redução do valor da pensão não extingue a obrigação nem
a modifica nos termos em que o executado entende corretos.
A r. decisão agravada considerou que ele não
demonstrou a natureza salarial da quantia constrita (R$ 90.281,66) (fls. 95).
Não há nenhuma prova de que no mês em que a
constrição foi efetivada o executado tenha recebido salário de R$ 90.281,66.
Ele alega também que se trata de “saldo de seu salário”
(fls. 6).
Contudo, as razões deste recurso sequer esclarecem qual
o valor do salário.
O executado deveria ter informado a data do
recebimento do salário, da constrição e demonstrasse as movimentações
financeiras até então.
Imprescindível que ele demonstrasse que a conta
bancária em que foi realizada a penhora é a única da qual é titular.
Portanto, não há indício da alegação de que “ficou
desprovido da totalidade de seus recursos, restando impossibilitado de prover o seu
sustento e de sua família” (sic) (fls. 6).
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140048-77.2020.8.26.0000 - JV 22803
4
MARY GRÜN
Relatora